Tribunal: TJSP
Processo: 2102475-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MULTA APLICADA POR RECALCITRÂNCIA – "ASTREINTES". MULTA QUE DEVE SER FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DE MANEIRA QUE ATENDA ÀS FINALIDADES PARA AS QUAIS FOI IDEADA PELO LEGISLADOR. MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO BEM DA VIDA ALMEJADO NO PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.